Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727407-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA LACERDA DESPACHO BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos os aclaratórios. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018